Tribunal: TJMT
Processo: 1018056-13.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018056-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), AUGUSTO TSERE RAIRE UNE EDI - CPF: 030.003.651-50 (AGRAVADO), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PRESCRIÇÃO E EXCESSO DE EXECUÇÃO. COISA JULGADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento contra decisão que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença em Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, alegando prescrição e excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prescrição pode ser arguida na fase de cumprimento de sentença; (ii) verificar se há excesso de execução nos cálculos homologados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição deveria ter sido arguida na fase de conhecimento, sendo inadmissível sua discussão na fase de cumprimento de sentença, conforme a eficácia preclusiva da coisa julgada.

4.

Não houve erro nos cálculos homologados, pois o perito ajustou a restituição conforme o Acórdão e apresentou os encargos e descontos devidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A alegação de prescrição não pode ser arguida em fase de cumprimento de sentença.

2.

Não há excesso de execução quando os cálculos estão conforme as diretrizes do Acórdão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 525, VII, e 508.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1017301-57.2023.8.11.0000; TJMT, N.U 1005547-55.2022.8.11.0000; TJMT, N.U 1009421-48.2022.8.11.0000

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1018056-13.2025.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Campinápolis que, em Impugnação ao Cumprimento de Sentença nos autos da Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais, rejeitou o argumento de prescrição e excesso de execução.

O agravante alega que, conforme o entendimento do juízo
a quo
, a matéria relativa à prescrição estaria preclusa, porque deveria ter sido discutida no processo de conhecimento.

Aduz que, a demanda foi distribuída em 30-08-2021, portanto os valores pagos anteriormente a essa data, estariam prescritos.

Argumenta que como essa questão é de ordem pública e pode ser apreciada a qualquer momento, e não está sujeita à preclusão.

Logo, ainda que tenha sido condenado ao pagamento em dobro das parcelas descontadas da exequente, a restituição dos valores descontados deve observar o prazo quinquenal para pleitear a quitação.

Argumenta que há excesso de execução porque o cálculo homologado
não usa das balizas impostas na condenação
.

Antecipação da tutela recursal indeferida no Id 291934398.

Sem contraminuta no Id 297832888.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A agravada ajuizou Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c.c Repetição de Indébito c.c Indenização por Danos Morais em 2021. O agravado foi citado e apresentou defesa, o feito foi julgado improcedente.

Posteriormente, em recurso de Apelação, foi reformada a sentença, por esta Ê. Câmara, no qual deu parcial provimento ao recurso do autor para declarar a inexistência do débito descrito na inicial e condenar a instituição financeira à restituição na forma simples da quantia descontada do benefício previdenciário do consumidor, com juros de mora e correção monetária a contar de cada dedução.

O trânsito em julgado ocorreu em 20.03.2023 (Id. 113932893), sem oposição de embargos de declaração.

Iniciado o cumprimento de sentença, o executado apresentou impugnação, alegando a prescrição da dívida.

Todavia, na impugnação ao cumprimento de sentença, o executado somente pode alegar causas modificativas ou extintivas da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição,
desde que supervenientes à sentença
(art. 525, VII, do CPC).

A parte final desse artigo está em consonância com o art. 508 do CPC, que enuncia:

“Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”
.

Confira-se a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“O art. 525, § 1o, VII, do Novo CPC exige que as causas impeditivas, modificativas e extintivas da obrigação tenham ocorrido depois da sentença, em respeito à eficácia preclusiva da coisa julgada. Nas hipóteses de essas causas já existirem durante a fase de conhecimento, de duas uma: ou foram alegadas em contestação e afastadas pelo juiz ou nem chegaram a ser alegadas. Seja como for, como a eficácia preclusiva da coisa julgada atinge o deduzido e o dedutível (art. 508 do Novo CPC), não é possível a sua alegação em sede de impugnação”. (Manual de Direito Processual Civil, Volume único, 8a ed, Salvador, ed. JusPODIVM, 2016).

Portanto, a alegação de prescrição da pretensão são matérias que deveriam ter sido suscitadas na fase de conhecimento, em sede de contrarrazões ou embargos de declaração.

Assim, diante da própria desídia do agravante em não trazer tais informações aos autos oportunamente, torna-se inviável a arguição de alteração dolosa da data do título e de sua decorrente prescrição nesta fase processual
, sob pena de violação à coisa julgada e reabertura de discussões ausentes na fase de conhecimento.

Sobre a matéria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE COMPENSAÇÃO – MATÉRIA DE DEFESA PREVISTA NO INCISO VII DO ART. 525 DO CPC – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA À PARTE FINAL DESSE DISPOSITIVO – INADIMPLÊNCIA NÃO INFORMADA NA FASE DE CONHECIMENTO – INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO NESTA VIA – GARANTIA DA COISA JULGADA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.
O executado pode alegar na Impugnação qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença, conforme inciso VII do art. 525 do CPC, cuja parte final está em consonância com o art. 508”.
(N.U 1017301-57.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO – INVIABILIDADE – COISA JULGADA – TERMO INICIAL DA CONTRATAÇÃO – DATA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO DINHEIRO –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO
.
É inviável arguir em cumprimento de sentença matéria não discutida na fase de conhecimento, em razão da eficácia preclusiva da coisa julgada (AgInt no REsp 1711344/PE).
O termo inicial a ser considerado para os empréstimos é a data da disponibilização do dinheiro, e não a da assinatura do contrato de cartão de crédito consignado”.
(N.U 1005547-55.2022.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/05/2022, Publicado no DJE 04/05/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO MONITÓRIA – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO EVENTUALMENTE OCORRIDA NA FASE DE CONHECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DA DISCUSSÃO – NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PODE SER ALEGADA CAUSA MODIFICATIVA, EXTINTIVA DA OBRIGAÇÃO, COMO PAGAMENTO, NOVAÇÃO, COMPENSAÇÃO, TRANSAÇÃO OU PRESCRIÇÃO, DESDE QUE SUPERVENIENTES À SENTENÇA, CONFORME PREVÊ O ART. 525, VII, DO CPC –
AGRAVO DESPROVIDO
.
No Cumprimento de Sentença pode ser alegada causa modificativa, extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença, conforme prevê o art. 525, VII, do CPC”.
(N.U 1009421-48.2022.8.11.0000, Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 18/07/2022)

Noutro giro, o réu se insurge contra o cálculo do perito judicial sob o argumento de que ele não usa das balizas impostas condenação.

No entanto, se constata do laudo que o perito iniciou os trabalhos readequando a restituição das parcelas, para a base estabelecida no Acórdão e, ainda, indicou todos os encargos nos quais se baseou, bem como descontou os valores já depositados em juízo, a título de garantia.

Assim, diante das arguições genéricas, torna-se inviável acolher a Impugnação, pois não ficou evidenciado de modo contundente o equívoco na sua elaboração.

Sobre o assunto:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL – DETERMINADO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DOS EXEQUENTES – ALEGADO ERRO DE CÁLCULO – DEMONSTRADO O EQUÍVOCO SOBRE A ATUALIZAÇÃO DA IMPORTÂNCIA DOS DANOS MATERIAIS - RECURSO PROVIDO.

Demonstrado que houve equívoco quanto ao valor utilizado para atualização monetária do cumprimento de sentença, deve o magistrado zelar pela correta execução do título judicial, devendo determinar que sejam refeitos, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte.” (TJMT - 1028827-21.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024, DJE de 28/03/2024)

Além disso, destaca-se que o réu em nenhum momento indicou o valor que entende correto ou anexou memória de cálculo, requisitos obrigatórios do art. 917, §3o, do CPC.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO - INDEFERIDO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA SEM DUAS ASSINATURAS - VINCULADO A NOTA PROMISSÓRIA - EXECUTORIEDADE - EXCESSO DE EXECUÇÃO - ART 917, §§ 3o E 4o, DO CPC - DESCUMPRIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O contrato de confissão de dívida sem assinatura de duas testemunhas, em geral, não retira a força executiva da nota promissória a ele vinculada.

Alegado excesso de execução que não encontra respaldo em fundamentação e no cumprimento do art. 917, § 3o, do CPC.” (TJMT - 1024465-18.2021.8.11.0041, Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgamento em 24/07/2024, DJE DE 24/07/2024)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025